Tribunal: TJPA
Processo: 0000551-38.2008.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2022-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000551-38.2008.8.14.0000

AUTORIDADE: MARIA ESTER DA SILVA OLIVEIRA, ULISSES PAULO LOBATO GOMES, MARILEA BARROSO CAVALCANTE, LUIZA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MENDES, MARCIO GALVAO DA SILVA, KATIA DO SOCORRO CARVALHO LIMA, RAIMUNDA DO SOCORRO SILVA BARBOSA

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ , ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

MANDADO DE SEGURANÇA
. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RETRATAÇÃO POSTERIOR JULGADA PELO PLENO DESTE E. TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECLAMAÇÃO SOBRE A MATÉRIA JÁ REJEITADOS PERANTE O STF.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de execução do Acórdão nº 150.006, que, incialmente, havia reconhecido o direito ao recebimento da gratificação de educação especial.

2. O acórdão que os Agravantes pretendem dar cumprimento foi expressamente retratado pelo relator à época, Des. Ricardo Ferreira Nunes, que foi acompanhado à unanimidade pelos integrantes do Tribunal Pleno deste Tribunal.

3. A retratação ocorreu para fins de aplicação do art. 1.040, II do CPC/15, em vista da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246 da Lei Estadual 5.810/94 e art. 31, XIX da Constituição Estadual declaradas pelo STF e Plenário deste E. Tribunal, afirmando a inconstitucionalidade da gratificação de educação especial pretendida pelos impetrantes.

4. Embora os Agravantes sustentem violação à coisa julgada, tal argumento já foi rejeitado pelo Tribunal Pleno no julgado ocorrido em 26.04.2017. Ademais, o Recurso Extraordinário nº 1093643, interposto perante o STF com este argumento (trânsito em julgado e necessidade de execução do acórdão 150.006), teve seguimento negado e a decisão foi mantida pela Corte Suprema, conforme se constata na certidão expedida pela Secretaria Judiciária.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência no dia 26 de outubro de 2022, sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador Ronaldo Marques Valle.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIA ESTER DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS
, diante da decisão de Id. 4995108 - Pág. 1/3, que indeferiu o pedido de execução formulado pelos Agravantes, nos autos do Mandado de Segurança de competência originária deste E. Tribunal (Processo nº 0000551-38.2008.8.14.0000 - PJE).

A Decisão impugnada pelos Recorrentes teve a seguinte conclusão:

(...)
Desta forma, inexiste fundamento que ampare o pedido de expedição de ofícios para pagamento de gratificação de educação especial, por esta razão, INDEFIRO O PEDIDO e determino à Secretaria: a) Certifique se houve o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário Com Agravo nº 1093643 e da Reclamação nº 27.039-A, bem como o respectivo resultado dos referidos processos.
(...)

Para a compreensão dos fundamentos utilizados pelos Impetrantes no pedido que foi rejeitado na decisão monocrática ora agravada, se faz necessário esclarecer o histórico processual do mandado de segurança.

A ação objetiva o pagamento da gratificação de educação especial. Consta nos autos que a segurança foi concedida e, posteriormente, denegada, em decisão de retratação proferida pelo relator originário, Exmo Des. Ricardo Ferreira Nunes, para fins de aplicação do art. 1.040, II do CPC/15, em vista da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246 da Lei Estadual 5.810/94 e art. 31, XIX da Constituição Estadual declaradas pelo STF e Plenário deste E. Tribunal, afirmando a inconstitucionalidade da gratificação de educação especial pretendida pelos impetrantes.

A decisão de retratação foi levada ao colegiado do Tribunal Pleno que, por unanimidade, denegou a segurança (Num. 4307033 - Pág. 1/8).

Os Impetrantes interpuseram recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento (Num. 4307038 - Pág. 1/3), ensejando a interposição de agravo, que passou a tramitar em meio eletrônico perante o STF sob o número 1093643, conforme consta no ofício da Corte Suprema no documento de id. 4307041 - Pág. 6.

Sobrevieram petições dos impetrantes (Num. 4307042 - Pág. 1, Num. 4307042 - Pág. 7, Num. 4307042 - Pág. 14, Num. 4307042 - Pág. 20, Num. 4307042 - Pág. 26), acompanhadas de cálculos, requerendo a expedição de ofício à autoridade impetrada para que realize o pagamento da gratificação de educação especial, sob o fundamento de que o acórdão nº 150.006 que, inicialmente concedeu a segurança, já transitou em julgado, conforme reconhecido em decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Luiz Fux nos autos da Reclamação nº 27.039-A.

Coube-me a relatoria por redistribuição, em razão da lotação do Relator originário perante a Seção de Direito Privado do Tribunal Pleno e pelo fato de a presente demanda versar sobre Direito Público.

Na decisão agravada foi indeferido o pedido de execução, diante da informação constante nos autos de que o acórdão que fundamenta a pretensão dos Impetrantes foi retratado pelo Relator originário no julgamento realizado pelo Tribunal Pleno, bem como pelo fato de a Reclamação perante o STF referida pelos Impetrantes ter tido seu seguimento negado. Na mesma ocasião, determinei que a Secretaria certifique o andamento processual do Agravo em Recurso Extraordinário e da Reclamação manejados pelos Impetrantes perante a Corte Suprema.

Sobreveio certidão da Secretaria informando que o Agravo em Recurso Extraordinário foi desprovido e a Reclamação teve seguimento negado, tendo em ambos ocorrido o trânsito em julgado.

Em razões de Agravo Interno, os Impetrantes reiteram que o acórdão nº 150.006, que inicialmente concedeu a segurança, transitou em julgado e que, o pedido de retratação formulado pelo Agravado e o acórdão que acatou o pedido ocorreram após o trânsito em julgado, o que representa afronta à coisa julgada.

Asseveram que a negativa de cumprimento do acórdão nº 150.006 pelo Presidente do Tribunal à época, Des. Constantino Augusto Guerreiro, teve como objetivo evitar o cumprimento até que o feito fosse novamente julgado e aplicado o entendimento acerca da inconstitucionalidade da Gratificação de Educação Especial.

Afirmam que a decisão que negou seguimento à Reclamação nº
27.039-A ajuizada perante o STF reforça que houve o trânsito em julgado do acórdão nº 150.006, pois a negativa de seguimento teve como fundamento a impossibilidade de prosseguimento da Reclamação, diante do trânsito em julgado da decisão reclamada.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja cumprido o Acórdão nº 150.006 com o pagamento da gratificação de educação especial.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão dos Agravantes e requerendo o desprovimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de execução do Acórdão nº 150.006, que, incialmente, havia reconhecido o direito ao recebimento da gratificação de educação especial.

A pretensão dos Recorrentes é manifestamente improcedente. Explico.

O acórdão que os Agravantes pretendem dar cumprimento foi expressamente retratado pelo relator à época, Des. Ricardo Ferreira Nunes, que foi acompanhado à unanimidade pelos integrantes do Tribunal Pleno deste Tribunal (id 4307033 - Pág. 1/8).

A retratação ocorreu para fins de aplicação do art. 1.040, II do CPC/15, em vista da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246 da Lei Estadual 5.810/94 e art. 31, XIX da Constituição Estadual declaradas pelo STF e Plenário deste E. Tribunal, afirmando a inconstitucionalidade da gratificação de educação especial pretendida pelos impetrantes.

Embora os Agravantes sustentem violação à coisa julgada, tal argumento já foi rejeitado pelo Tribunal Pleno no julgamento ocorrido em 26.04.2017, tendo sido registrado no voto do Relator à época, Excelentíssimo Des. Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes (Num. 4307033 - Pág. 2):

(...) Sem maiores digressões,
INDEFIRO
tal pedido, tendo em vista ainda não ter transitado em julgado o Acórdão nº 150.006, o qual manteve a segurança concedida no Acórdão º 104.238, com fundamento, exclusivamente, no art. 31 da Constituição Estadual, uma vez que o Estado do Pará interpôs Recurso Extraordinário (fls. 182/191) (...)

Deve ser esclarecido que a certidão de fls. 301 dos autos originais, ao contrário do que sustentam os Agravantes, não certificou o trânsito em julgado do processo, mas apenas da decisão que, inicialmente rejeitou a retratação determinada pela Presidência deste E. Tribunal.

Não poderia haver o trânsito em julgado do processo, haja vista que se encontrava pendente de análise o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Pará às fls. 182/191. A este respeito, a própria parte final do Acórdão nº 150.006 mencionado pelos impetrantes determina a remessa dos autos à Presidência para análise da admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo Ente Estatal.

Ademais, o Recurso Extraordinário nº 1093643, interposto pelos Impetrantes com este argumento (trânsito em julgado e necessidade de execução do acórdão 150.006) teve seguimento negado e a decisão foi mantida pela Corte Suprema, conforme se constata na certidão expedida pela Secretaria Judiciária (id 5039489 - Pág. 1).

Desta forma verifica-se que, ao contrário do que sustentam os Recorrentes, o acórdão de retratação do julgado que havia concedido a gratificação de educação especial é válido e não foi modificado, mesmo após a interposição de recurso extraordinário em que foi suscitada a alegada violação à coisa julgada.

Com efeito, tendo ocorrido o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário interposto pelos Recorrentes, não há o que ser executado na presente demanda, uma vez que permanece hígida a decisão de retratação proferida pelo relator da ação constitucional à época.

No mesmo sentido, o Órgão Ministerial se manifestou (id. 9139524 - Pág. 2):

(...) Logo, não houve reforma do acórdão 174.241, que denegou a segurança, e consiste na última decisão de mérito proferida nos autos, inexistindo, portanto, qualquer ordem judicial a ser cumprida por ente público em favor dos impetrantes no sentido de lhes pagar a gratificação vindicada (...)

Registre-se ainda, que a decisão monocrática proferida na Reclamação nº 27.039-A, ao contrário do que afirmam os Impetrantes, não reconheceu o trânsito em julgado do acórdão que lhes fora favorável inicialmente, mas sim, negou seguimento à Reclamação, conforme se constata no documento de id. 4307042 - Pág. 27/29.

Por fim, não há razões para modificar o que já foi decidido na presente demanda, uma vez que este E. Tribunal, bem como a Corte Suprema, já sedimentaram o entendimento acerca da inconstitucionalidade dos dispositivos que previam a gratificação de educação especial no âmbito do Estado do Pará. Senão vejamos:

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, XI E 246, AMBOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (REGIME JURÍDICO ÚNICO). DISPOSITIVOS JÁ DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRECIADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - RE 745.811. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA EM RAZÃO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.3.007413-2, MOMENTO EM QUE O TJPA ADUZIU QUE 'De acordo com a sistemática jurídica adotada pelo nosso país, inexiste possibilidade de se declarar a inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Portanto, deve ser declarado constitucional o artigo 31, XIX da Carta Suprema Estadual' (TJ-PA.
Incidente de Inconstitucionalidade n. 2006.3.007413-2, Relator: ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Data de Julgamento: 13/02/2008).
POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA. DECISÃO QUE NÃO CONTRADIZ O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 481 DO CPC
, SEGUNDO O QUAL 'os órgão fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão', DISPOSITIVO ESTE QUE FOI INTRODUZIDO NO SISTEMA PROCESSUAL PELA LEI N.9.756/1998, COM A FINALIDADE DE ABREVIAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, MAS NÃO DE IMPEDIR QUE O TRIBUNAL POSSA REVER SEU POSICIONAMENTO SOBRE DETERMINADA MATÉRIA.
ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. DISPOSITIVO QUE DETERMINA AO ESTADO DO PARÁ O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO DO VENCIMENTO PARA OS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. DISPOSIÇÃO SOBRE VANTAGENS QUE INTEGRAM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INFORMAÇÕES DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ APONTANDO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, INCISO XIX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL POR OCASIONAR EVIDENTE ACRÉSCIMO DE DESPESAS, EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO, VIOLANDO OS ARTIGOS 2º, 61, II, 'c' e 63, I da CF/88. OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE 'são inconstitucionais dispositivos de Cartas estaduais, inclusive Emendas, que fixem vencimentos ou vantagens, concedam subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa pública, tendo em vista que é da competência do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria
' (ADI 270, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 31/03/2004, DJ 30-04-2004 PP-00027 EMENT VOL-02149-01 PP-00020). CORROBORANDO ESTE ENTENDIMENTO DESTACASE OUTRO PRECEDENTE DO EXCELSO PRETÓRIO SEGUNDO O QUAL 'Compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis, lato sensu, que cuidem do regime jurídico e da remuneração dos servidores públicos (CF artigo 61, § 1º, II, "a" e(...)artigos 2º e 25)' (ADI 1353, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 16-05-2003 PP-00089 EMENT VOL-02110-01 PP-00108).
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, UMA VEZ QUE O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL IMPUGNADO RECONHECE VANTAGENS PECUNIÁRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SEM QUE PARA TANTO TENHA CONTADO COM A NECESSÁRIA INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, ACARRETANDO, AUMENTO DE DESPESA, VEDADO NA HIPÓTESE DO INCISO I, ART. 63 DA CF. MÉRITO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE VINHAM CONCEDENDO A GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REQUERIDA COM FUNDAMENTO NO INCISO XIX, ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. QUESTÃO JÁ DIRIMIDA PELO TRIBUNAL PLENO, DEVENDO SER APLICADO AO CASO CONCRETO A CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO ATACADO. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREIT O LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
, TORNANDO SEM EFEITO, A PARTIR DESTA DECISÃO, A LIMINAR CONCEDIDA ÀS FLS. 136/138, RESGUARDANDO OS VALORES JÁ RECEBIDOS PELOS IMPETRANTES A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ. (Acórdão n.º 156.937,
julgado em 09.03.2016
, Relator Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, Processo n.º 0000107-29.2013.8.14.0000). (grifos nossos)

Deste modo, a inconstitucionalidade do art. 31, XIX da Constituição Estadual foi declarada, por vício de iniciativa, consignando-se o entendimento do STF, de que é vedado ao legislador constituinte estadual ingressar no trato de matérias reservadas ao Poder Executivo, invadindo sua competência privativa. Assim, este Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a subordinação do constituinte estadual à limitação de reserva de iniciativa, privativa do chefe do executivo em relação as leis que estabeleçam aumento de despesas remuneratórias, nos termos do art. 61, § 1º, II, ‘c’ da
CF/88
.

Assim, inexistindo a alegada violação à coisa julgada na forma suscitada pelos Recorrentes e diante da inconstitucionalidade da gratificação pretendida nesta demanda, não há razões para modificação da decisão que indeferiu o pedido de execução do acórdão já retratado no âmbito do Tribunal Pleno deste E. Tribunal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação, mantendo na íntegra a decisão agravada.

Custas pelos Impetrantes, ficando a exigibilidade suspensa, por serem beneficiários da justiça gratuita. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ.

Diante da certidão de id. Num. 5039489 - Pág. 1 atestando o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário e da Reclamação manejados pelos Impetrantes, arquive-se os autos, dando-se baixa nos registros desta Relatora.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 26 de outubro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/11/2022